Tribunal: TJMT
Processo: 1011450-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011450-32.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KAIO NASCIMENTO CHAVES - CPF: 609.780.413-05 (ADVOGADO), JEMERSON DO NASCIMENTO - CPF: 624.644.863-10 (PACIENTE), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), KAIO NASCIMENTO CHAVES - CPF: 609.780.413-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE VINCULAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, após ingresso policial em domicílio motivado por denúncia anônima e circunstâncias indicativas de eliminação de provas, com posterior conversão da prisão em preventiva sob fundamento na variedade de drogas apreendidas e possível vínculo com facção criminosa, pleiteando-se a revogação da custódia e aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar sem mandado judicial, após denúncia anônima e circunstâncias observadas pelos policiais, configura ilegalidade apta a contaminar as provas; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da prisão preventiva diante da quantidade de drogas apreendidas e da alegada vinculação do paciente a organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
notícia anônima
foi corroborada por elementos objetivos verificados pelos policiais, como aviso da presença policial e ruído de descarga proveniente do interior do imóvel, circunstâncias que indicam possível eliminação de vestígios e configuram fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado.

4. A apreensão de drogas, embora diversificada, apresenta quantidade não expressiva, compatível com traficância de pequena monta e insuficiente, por si só, para evidenciar maior periculosidade concreta.

5. A suposta vinculação do paciente à facção criminosa não se sustenta em elementos objetivos dos autos, baseando-se apenas em narrativa unilateral, sem confirmação por dados investigativos ou outros indícios concretos.

6. A ausência de apreensão de valores expressivos, múltiplos aparelhos celulares, anotações contábeis ou estrutura organizada enfraquece a conclusão de atuação em tráfico estruturado ou habitual.

7. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficiente a referência genérica à gravidade do delito ou à mera diversidade de drogas.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico, mostra-se adequada e suficiente para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, à luz dos princípios da proporcionalidade e necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

“O ingresso domiciliar sem mandado é válido quando a denúncia anônima é corroborada por circunstâncias objetivas que indiquem situação de flagrância e possível eliminação de provas”.

“A apreensão de quantidade não expressiva de drogas, desacompanhada de elementos concretos de organização criminosa ou habitualidade delitiva, não justifica, por si só, a prisão preventiva”.

“A alegação de vínculo com facção criminosa exige suporte fático concreto, não podendo fundamentar custódia cautelar quando baseada apenas em narrativa unilateral”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011450-32.2026.8.11.0000

PACIENTE: JEMERSON DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: KAIO NASCIMENTO CHAVES

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
J
e
merson
do Nascimento
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop -MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1003911-89.2026.8.11.0040, oriundo da Comarca de Sorriso/MT, no qual o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Narra a impetração, em síntese, que a prisão decorreu de diligência policial iniciada a partir de denúncia anônima, ocasião em que os agentes teriam ingressado no imóvel do paciente sem mandado judicial e sem situação
flagrancial
previamente demonstrada, o que, segundo sustenta, macularia a legalidade da busca domiciliar e contaminaria todos os elementos probatórios subsequentes.

Argumenta, ainda, a defesa que a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva, que o paciente é primário, possui residência fixa e não ostenta antecedentes criminais, inexistindo elementos concretos a justificar a prisão preventiva, notadamente à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pugnando, ao final, pela revogação da custódia cautelar, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, sob o fundamento de que, em cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade manifesta na decisão impugnada, destacando-se que a diligência policial teria sido precedida de notícia de tráfico, seguida de circunstâncias indicativas de tentativa de ocultação de provas, consubstanciadas no aviso de presença policial e no ruído de descarga proveniente do interior do imóvel, elementos que, ao menos naquele juízo preliminar, revelariam fundadas razões aptas a justificar o ingresso domiciliar, além de terem sido apreendidas drogas fracionadas e instrumentos típicos da traficância, circunstâncias que indicariam, também em análise inicial, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora reafirmou a legalidade da conversão do flagrante em preventiva, consignando que o paciente foi flagrado com diversas porções de cocaína, pasta base e maconha, além de balança de precisão e embalagens destinadas ao fracionamento, destacando, ainda, indicativo de possível vinculação com facção criminosa, elementos que, segundo consignado, evidenciariam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, reputando inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, sustentando, em síntese, a inexistência de ilegalidade no ingresso domiciliar, diante da presença de fundada suspeita, bem como a adequação da prisão preventiva, fundada em elementos concretos extraídos do flagrante, tais como variedade de drogas, fracionamento e possível vinculação com organização criminosa, reputando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante após diligência policial deflagrada a partir de denúncia anônima dando conta de que indivíduo conhecido pelo
vulgo “P9”
estaria comercializando entorpecentes em residência situada no município de Sorriso.

Ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram uma criança correndo para os fundos do imóvel e gritando “
polícia
”, tendo, na sequência, ouvido barulho de descarga proveniente do interior da casa, circunstâncias que motivaram o ingresso na residência e a realização de buscas, as quais culminaram na apreensão de porções de cocaína, pasta base e maconha, além de balança de precisão, embalagens tipo
zip
lock
e pequena
quantia em dinheiro
.

A decisão impugnada homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva com fundamento nos
arts
. 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal, assentando a presença do
fumus
comissi
delicti
a partir do laudo preliminar, do boletim de ocorrência e dos depoimentos policiais, e do
periculum
libertatis
em razão da variedade e forma de acondicionamento das drogas, bem como pela informação de possível vínculo do paciente com facção criminosa, reputando insuficientes as medidas cautelares diversas.

A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar, afirmando que a entrada no imóvel ocorreu sem mandado judicial e sem situação de flagrância.

A tese, contudo, não merece acolhimento
, conforme já exaustivamente fundamentado na decisão liminar.

Isso porque, n
o caso, a diligência não se apoiou exclusivamente em denúncia anônima, tendo sido reforçada por elementos objetivos verificados pelos agentes estatais, notadamente o aviso imediato da presença policial e o ruído de descarga proveniente do interior da residência, circunstâncias que, em juízo de razoabilidade, indicavam possível tentativa de eliminação de vestígios da prática delitiva.

Em situações semelhantes, a jurisprudência desta Corte tem admitido a validade da atuação policial quando lastreada em fundada suspeita objetivamente demonstrada.

Nesse sentido: “
é válida a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, quando há elementos objetivos que justificam a medida, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal
” (TJMT, N.U. 1010263-23.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal, julgado em 12/06/2024,
DJe
18/06/2024).

No mesmo sentido, esta Primeira Câmara Criminal já decidiu que “
a existência de fundadas razões justifica a busca domiciliar sem mandado, sobretudo quando a diligência se apoia em informações concretas e indícios reais da prática de delito, não configurando violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio
” (TJMT, N.U. 1009227-73.2023.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 08/11/2023,
DJe
14/11/2023).

Assim, sob esse prisma, não se vislumbra, ao menos neste momento, nulidade na diligência realizada, devendo ser afastada a alegação de ilicitude da prova.

Superada essa questão, passa-se à análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva.

A decisão atacada fundamentou a custódia, essencialmente, na variedade das drogas apreendidas e
na suposta vinculação do paciente à facção criminosa Comando Vermelho
.

Contudo, o exame mais aprofundado do conjunto informativo revela que tais fundamentos não se mostram suficientes, no caso concreto, para justificar a manutenção da prisão cautelar.

Primeiramente, observa-se que a apreensão não revela volume expressivo de entorpecentes, mas sim quantidade relativamente reduzida, compatível, em tese, com traficância de pequena monta.

Conforme o laudo preliminar de constatação elaborado pela POLITEC, foram apreendidas
09 porções de substância positiva para cocaína, com massa líquida total de 4,66 g, bem como 29 porções de material também positivo para cocaína (pasta base), com massa líquida de 14,68 g
.

Além disso, foram arrecadadas porções de material vegetal positivo para maconha, correspondentes a 19,01 g, acrescidas de uma porção adicional de maior volume, igualmente positiva para maconha, com massa líquida de 70,18 g, além de resquícios de cocaína encontrados em utensílio metálico.

Dessa forma, embora haja diversidade de substâncias, o volume global apreendido, aproximadamente 19,34 g de cocaína, consideradas as porções em pó e em pasta base, e cerca de 89,19 g de maconha, não se revela expressivo a ponto de evidenciar, por si só, atuação voltada ao tráfico estruturado ou de maior envergadura.

Trata-se de quantidade moderada, fracionada em pequenas porções, compatível, em tese, com dinâmica de
traficância de reduzida escala.

Ademais, não foram apreendidos outros elementos que usualmente indicam organização criminosa ou logística de distribuição mais ampla,
tais como
,
expressiva
quantia monetária
, múltiplos aparelhos celulares, anotações contábeis, cadernos de contabilidade do tráfico ou qualquer estrutura destinada ao abastecimento contínuo.

Nesse cenário, as circunstâncias concretas dos autos aproximam a hipótese de traficância eventual e de pequena monta, enfraquecendo a conclusão de periculosidade concreta apta, por si só, a justificar a manutenção da prisão preventiva.

Ademais, o principal fundamento utilizado para reforçar a periculosidade do paciente foi a suposta declaração, atribuída pelos policiais, de que ele integraria a facção denominada
Comando Vermelho
.

Ocorre que tal informação não encontra amparo em qualquer outro elemento concreto dos autos e, mais do que isso, mostra-se contraditória com o próprio comportamento processual do investigado, que, quando formalmente interrogado pela autoridade policial, exerceu o direito constitucional ao silêncio, não confirmando, nem mesmo de forma indireta, qualquer vinculação com organização criminosa.

Essa circunstância enfraquece significativamente a premissa utilizada para justificar a custódia cautelar, pois a alegada vinculação faccionada não pode se sustentar em narrativa unilateral, desacompanhada de dados objetivos, tais como mensagens extraídas de aparelhos telefônicos, relatórios investigativos, monitoramento prévio, anotações de contabilidade ilícita ou qualquer outro indicativo concreto de integração estrutural.

No caso concreto, não há elementos que evidenciem atuação organizada, liderança criminosa, logística estruturada, apreensão de valores expressivos, múltiplos aparelhos celulares ou investigação prévia demonstrando habitualidade delitiva, sendo certo que os dados disponíveis apontam, ao menos neste momento, para hipótese de traficância ocasional e de pequena monta, cuja real dimensão ainda demanda apuração mais aprofundada.

Por essa
perspectiva, a
manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional, sobretudo porque a custódia cautelar deve ser reservada às hipóteses em que a liberdade do agente represente risco concreto e atual à ordem pública ou à instrução criminal, o que não se evidencia de forma segura nos autos.

A jurisprudência desta Corte tem admitido a substituição da prisão preventiva em hipóteses semelhantes, reconhecendo que “
a prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não se legitimando por referências genéricas à gravidade do crime, bem como que a apreensão de quantidade não expressiva de droga, aliada à ausência de antecedentes relevantes, não demonstra, por si só, periculum
libertatis
apto a justificar a custódia cautelar, devendo ser preferidas as medidas cautelares diversas quando adequadas e suficientes ao caso concreto
” (TJMT, N.U 1005570-59.2026.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, julgado em 17/03/2026).

Na mesma linha, esta Corte também já assentou que, “
ponderadas as circunstâncias fáticas, notadamente a inexpressiva quantidade de drogas, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
” (TJMT, N.U 1036357-08.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 16/12/2025).

De igual modo, firmou-se o entendimento de que “
a pequena quantidade de droga, aliada à ausência de elementos concretos indicativos de habitualidade delitiva, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, sendo a manutenção da custódia cautelar, nessas circunstâncias, medida desproporcional e incompatível com o princípio da homogeneidade
” (TJMT, N.U 1041315-37.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 16/12/2025).

Ademais, manter o paciente preso com base em mera suposição de vinculação faccionada, desprovida de substrato fático concreto, não contribui para a desarticulação do tráfico organizado de grande porte, tampouco para a redução da criminalidade estruturada, especialmente quando os elementos informativos indicam atuação isolada e de reduzida escala.

Nesses casos, a prisão cautelar acaba por assumir caráter antecipatório de pena, distanciando-se de sua finalidade estritamente instrumental.

Diante desse cenário, revela-se mais adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, notadamente o monitoramento eletrônico, providência que permite controle estatal efetivo sobre o deslocamento do paciente, assegurando fiscalização contínua e mitigando o risco de eventual reiteração delitiva, sem necessidade da medida extrema da segregação cautelar.

O uso de tornozeleira eletrônica, aliado às demais cautelares, preserva a ordem pública, viabiliza o acompanhamento das atividades do investigado e permite o regular prosseguimento das investigações, inclusive para apuração mais precisa acerca da eventual extensão de sua atuação.

Assim, à luz dos princípios da proporcionalidade, da necessidade e da adequação, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se suficiente para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, especialmente diante da pequena quantidade de droga apreendida, da ausência de antecedentes relevantes e da inexistência, até o momento, de elementos concretos que demonstrem vinculação efetiva com organização criminosa.

Por todo exposto, em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
,
para substituir a prisão preventiva do paciente
Jemerson
do Nascimento
por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
consistentes em comparecimento periódico em juízo, no prazo e condições a serem fixados pelo Juízo de origem, para informar e justificar suas atividades; proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial; obrigação de manter endereço atualizado; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; bem como monitoramento eletrônico, mediante uso de tornozeleira, como forma de assegurar controle efetivo sobre seus deslocamentos e prevenir eventual reiteração delitiva.

Consigno
, em tempo,

que a substituição da custódia cautelar não impede a adoção de outras medidas que o
j
uízo
originário
entender necessárias, tampouco obsta a decretação de nova prisão preventiva caso sobrevenham elementos concretos que demonstrem a insuficiência das cautelares ora impostas.

Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente
, se por outro motivo não estiver preso, mediante prévia instalação do equipamento de monitoramento eletrônico e assinatura do termo de compromisso, ficando o cumprimento e a fiscalização das medidas cautelares a cargo do
j
uízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026